Tribunal: TJMT
Processo: 1002024-46.2021.8.11.0040
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002024-46.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE AUGUSTO ASCOLI - CPF: 326.642.220-15 (APELADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Tema 1
.
184 do STF. Resolução CNJ no 547/2024. Valor do débito superior ao parâmetro de “baixo valor”. Inaplicabilidade. Recurso provido
.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal sob o fundamento de aplicação do Tema 1
.
184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução CNJ no 547/2024, em razão de ausência de interesse de agir em execuções de baixo valor. O crédito executado, atualizado, corresponde a R$ 68.401,20, valor superior ao limite legal de pequeno valor fixado pela legislação estadual
.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal nas razões de apelação apresentadas pelo Estado; e (
ii
) verificar a aplicabilidade do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024 às execuções fiscais cujo valor do débito ultrapassa os parâmetros de baixo valor.

III.
Razões de decidir

3
.

A apresentação de fundamentos complementares e subsidiários pelo Estado em sede recursal não configura inovação recursal, pois tais argumentos se destinam a reforçar tese já deduzida em primeira instância, de que o valor do débito executado não se enquadra como de baixo valor.

4. O Tema 1
.
184 do STF restringe-se às execuções fiscais de baixo valor, cujo ajuizamento revela-se antieconômico diante do princípio da eficiência administrativa.

5. A Resolução CNJ no 547/2024, ao regulamentar o Tema 1
.
184, estabelece parâmetros objetivos
,
R$ 10
.000,00 para Estados e Municípios, salvo previsão superior em lei local, devendo ser interpretada sistematicamente, em harmonia com o precedente vinculante.

6. O Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Estadual no 10.496/2017, fixou o limite de 160 UPF/MT para execuções fiscais de pequeno valor, de modo que débitos superiores a esse patamar não se enquadram nas hipóteses de extinção automática.

7. O débito executado, no montante de R$ 68.401,20, excede amplamente os limites nacional e estadual de baixo valor, sendo economicamente justificável sua cobrança judicial, razão pela qual não incide o Tema 1184 do STF nem as disposições da Resolução CNJ no 547/2024.

8. A extinção de execução fiscal por baixo valor é faculdade da Fazenda Pública, sendo vedada sua decretação de ofício pelo Poder Judiciário, conforme Súmula 452 do STJ.

IV.
Dispositivo
e Tese

9
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“1. A apresentação de argumentos complementares em sede recursal não configura inovação recursal quando destinados a reforçar tese já suscitada em primeira instância.

2. O Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ
no 547/2024 aplicam-se apenas às execuções fiscais de baixo valor, não alcançando débitos que ultrapassem os parâmetros legais de eficiência administrativa.

3. A extinção de execução fiscal de pequeno valor constitui faculdade da Fazenda Pública, sendo vedada sua decretação de ofício pelo Poder
Judiciário.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 1.013, §1o; CTN, art. 151; Lei Estadual no 10.496/2017, art. 2o; Resolução CNJ no 547/2024,
arts
. 1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.355.208/SC (Tema 1184, Plenário, j. 27.11.2023); STJ, Súmula 452; TJMT,
ApCiv
no 0029212-72.2014.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.11.2025; TJMT, AI no 0050412-72.2013.8.11.0041, j. 08.
08.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pela 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos de Ação de Execução Fiscal no 1002024-46.2021.8.11.0040, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, objetivando a cobrança da CDA no 2018826199.

O juízo de origem extinguiu o feito, sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC), porque a Fazenda Pública não comprovou o prévio protesto do título, exigência do art. 3o da Resolução CNJ no 547/2024 (com as dispensas do parágrafo único, incluída a hipótese do art. 20-B da Lei 10.522/2002), apesar de expressamente intimada para tanto. Isentou o exequente de custas (art. 3o, I, da Lei Estadual 7.603/2001) e não fixou honorários.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso afirma que a execução foi ajuizada sob a égide da Lei 6.830/1980, antes do julgamento do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ 547/2024, invocando segurança jurídica (art. 23 da LINDB c/c art. 14 do CPC). Sustenta cumprir tentativas administrativas (protesto/negativação) por meio de contratação com a Boa Vista Serviços S.A. e políticas como REFIS, além de diretrizes da Lei Estadual 10.496/2017 (160 UPF), o que satisfaria a exigência do art. 2o/Res. 547. Aduz, ainda, termo de cooperação PGE/TJMT e, ao final, requer a reforma para dar prosseguimento à execução.

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento. Defende que a sentença se apoia, antes de tudo, na inércia do exequente, que, intimado, quedou-se silente; argui preclusão e inovação recursal quanto a teses e documentos apresentados somente na apelação; e sustenta correta a leitura de que o art. 3o da Res. 547/2024 é condição geral de procedibilidade. Pede honorários recursais (art. 85, §11, CPC).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

-
Da preliminar de
inovação recursal

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, porquanto tempestivo e interposto por parte legítima, constituindo instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Encontram-se, assim, preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

O apelado sustenta
,
preliminarmente
,
que houve inovação recursal,
pois
o Estado teria apresentado em sede de apelação argumentos que não foram deduzidos em primeira instância, especificamente quanto: (i) à aplicação do princípio
tempus
regit

actum
; (
ii
) à existência de programas de recuperação fiscal (REFIS); (
iii
) aos contratos celebrados para cobrança extrajudicial; e (
iv
) ao Termo de Cooperação Técnica no 07/2023.

De fato, é vedada a inovação recursal, ou seja, a apresentação em sede de apelação de questões de fato ou de direito que não foram submetidas ao crivo do juízo de primeiro grau. Trata-se de corolário do princípio do duplo grau de jurisdição e da proibição de supressão de instância.

Todavia,
não houve inovação recursal no caso concreto
. O argumento central apresentado pelo Estado em primeira instância e que constitui o cerne da controvérsia
,
foi de que
o valor do débito executado (R$ 68.401,20) supera os parâmetros de "baixo valor", razão pela qual o Tema 1184 do STF não se aplica
.

Esse argumento essencial foi expressamente apresentado na manifestação do Estado em primeira instância
, quando o apelante esclareceu ao juízo que "o valor atualizado do crédito executado é superior a R$
10.000,00" e que, portanto, não se enquadra nas hipóteses de extinção previstas no Tema 1
.
184.

Os demais argumentos apresentados em sede recursal (
tempus
regit

actum
, REFIS, contratos de cobrança extrajudicial e Termo de Cooperação Técnica) constituem argumentação complementar e subsidiária
, destinada a reforçar a tese principal de inaplicabilidade do Tema 1184, mas não alteram o núcleo da controvérsia.

Como ensina a doutrina,
"
não configura inovação recursal a apresentação de argumentos jurídicos complementares ou subsidiários que tenham por objetivo reforçar tese já deduzida em primeira instância. A vedação à inovação recursal diz respeito à apresentação de fatos novos ou fundamentos jurídicos inteiramente diversos daqueles originalmente invocados
"
(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado, 18a ed., São Paulo: RT, 2018, p. 1.876).

Ademais
,
alguns dos argumentos trazidos em sede recursal decorrem de fatos supervenientes à prolação da sentença
ou de matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo tribunal. A jurisprudência admite que fatos novos e
matérias
de ordem pública possam ser alegados em sede recursal:

"Não configura inovação recursal a apresentação de documentos ou argumentos complementares que visem a esclarecer ou reforçar a tese jurídica já deduzida em primeiro grau, especialmente quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes." (STJ,
AgInt
no
REsp

1.789.456/SP, Rel. Ministro
Og
Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18
.
5
.
2020)

No caso concreto,
o Estado não está apresentando tese jurídica nova, mas sim reforçando
argumentativamente
a tese de que o valor do débito não se enquadra como "baixo valor"
,
o que já havia sido expressamente alegado em primeira instância.

Portanto,

rejeito a preliminar de inovação recursal
.

Do âmbito de aplicação do Tema 1184 do STF: execuções fiscais de baixo valor

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.355.208/SC (Tema 1184), em regime de repercussão geral, fixou tese com aplicação vinculante que assim dispõe:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis."

Da leitura da tese firmada pelo STF, verifica-se que o Tema 1184 trata
exclusivamente
de "execução fiscal de baixo valor". Não há, no precedente vinculante, qualquer menção à aplicação das providências prévias (tentativa de conciliação e protesto) a
todas
as execuções fiscais, independentemente do valor.

A
razão de decidir
do Tema 1184 está fundamentada no princípio constitucional da eficiência administrativa, que justifica a extinção de execuções fiscais cujo custo de cobrança judicial supera o próprio valor do crédito executado. Trata-se, portanto, de precedente aplicável apenas às execuções em que o valor do débito é manifestamente desproporcional aos custos processuais.

Como leciona a doutrina, "
o princípio da eficiência administrativa, consagrado no art. 37, caput, da Constituição Federal, impõe ao administrador público a adoção de medidas que maximizem os resultados e minimizem os custos. No âmbito da cobrança judicial de créditos públicos, a eficiência se manifesta na ponderação entre o valor arrecadado e os custos da execução, justificando a extinção de processos antieconômicos
" (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito Administrativo
, 34a ed., São Paulo: Forense, 2021, p. 98).

Portanto, o Tema 1184 do STF não se aplica a execuções fiscais cujo valor supera os parâmetros legais de "baixo valor", pois nestas hipóteses não há violação ao princípio da eficiência administrativa. A cobrança judicial de crédito no valor de R$ 68.401,20 é plenamente justificável sob a ótica da economicidade e da eficiência.

Da interpretação sistemática da Resolução CNJ no 547/2024

A Resolução CNJ no 547/2024, publicada em 22 de fevereiro de 2024, regulamentou a decisão do STF no Tema 1
.
184, estabelecendo diretrizes para a racionalização da cobrança judicial da dívida ativa.

O art. 1o da Resolução trata especificamente das execuções fiscais de baixo valor:

"Art. 1o A extinção de execução fiscal pela ausência de interesse de agir, considerando o baixo valor do débito, deverá observar o valor mínimo de eficiência administrativa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a Fazenda Pública Federal e suas Autarquias e Fundações, e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para os Estados, Distrito Federal, Municípios e suas Autarquias e Fundações, salvo se estabelecido valor superior, por legislação específica, que deverá ser devidamente comprovado."

Já o art. 3o da Resolução estabelece:

"
Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
."

A interpretação literal e isolada do art. 3o pode conduzir ao equívoco de que o protesto seria exigível para todas as execuções fiscais. Contudo, a hermenêutica jurídica impõe a interpretação sistemática das normas, de modo que o art. 3o deve ser lido em conjunto com o art. 1o da Resolução e com a própria tese vinculante do STF.

O uso da expressão "ainda" no caput do art. 3o indica que o protesto é requisito adicional às providências já estabelecidas no art. 2o
(tentativa de conciliação ou solução administrativa). Ambos os artigos integram o mesmo sistema normativo voltado à racionalização da cobrança de execuções fiscais de baixo valor.

Como ensina Carlos Maximiliano, "
não se presume que a lei empregue expressões inúteis. Cada vocábulo tem o seu sentido e alcance, contribuindo para o conjunto harmônico do texto. O intérprete deve buscar o significado de cada termo no contexto sistemático da norma
" (Hermenêutica e Aplicação do Direito, 20a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 127).

Ademais, a própria Resolução CNJ 547/2024 reconhece a autonomia dos entes federados para estabelecer valores superiores ao mínimo nacional, conforme parte final do §1o do art. 1o. No caso do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual no 10.496/2017 estabelece o limite de 160 UPF/MT para execuções de pequeno valor, valor este substancialmente superior ao débito ora executado.

Portanto, a exigência de protesto prevista no art. 3o da Resolução CNJ 547/2024 deve ser interpretada sistematicamente com o art. 1o e com o Tema 1
.
184 do STF, aplicando-se apenas às execuções fiscais de baixo valor. Não se trata de requisito universal para toda e qualquer execução fiscal, mas de providência voltada à racionalização da cobrança de créditos de valor reduzido.

Do valor do débito executado e da inaplicabilidade do Tema 1
.
184

No caso concreto, o valor do débito inscrito na CDA no 2018826199, quando do ajuizamento da ação, era de R$ 68.401,20 (sessenta e oito mil, quatrocentos e um reais e vinte centavos). Conforme manifestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso em primeira instância, o valor atualizado do crédito supera R$ 10.000,00.

Assim, sob qualquer critério que se adote, o débito executado
não
se enquadra como execução fiscal de baixo valor:
a) p
elo critério nacional da Resolução CNJ 547/2024: o valor de R$ 68.401,20 é 6,84 vezes superior ao limite de R$ 10.000,00 estabelecido para a Fazenda Pública Federal;

b)
p
elo critério estadual da Lei 10.496/2017: considerando o valor atual da UPF/MT, o débito executado também supera amplamente o limite de 160 UPF/MT;
c) s
ob a ótica da eficiência administrativa: a cobrança judicial de crédito superior a R$ 68.000,00 é plenamente justificável, pois o valor arrecadado supera significativamente os custos processuais.

A pretensão de aplicar o Tema 1
.
184 e a Resolução CNJ 547/2024 a uma execução fiscal no valor de R$ 68.401,20 representa evidente distorção do precedente vinculante do STF, que visa à racionalização da cobrança de créditos de valor reduzido, e não à
obstaculização
da cobrança de débitos significativos.

Portanto, a extinção da execução fiscal foi indevida, pois o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ 547/2024 não se aplicam ao caso concreto, tendo em vista que o valor do débito supera amplamente os parâmetros legais de "baixo valor".

Da manifestação tempestiva do Estado e da observância ao contraditório

Ao contrário do que constou na sentença recorrida, o Estado de Mato Grosso não permaneceu inerte quando intimado pelo juízo de primeira instância. O apelante apresentou manifestação tempestiva, esclarecendo que o valor atualizado do crédito executado supera R$ 10.000,00, razão pela qual não se enquadra nas hipóteses de extinção previstas no Tema 1
.
184.

A manifestação do Estado foi clara e objetiva, demonstrando que a execução fiscal não se
subsume
ao precedente vinculante do STF. Não houve, portanto, qualquer preclusão ou renúncia tácita ao direito de defesa.

O magistrado de primeiro grau, ao desconsiderar a manifestação apresentada e extinguir a execução sob o fundamento de que "
o art. 3o da Resolução CNJ no 547/2024 é exigido para todas as execuções fiscais"
, incorreu em erro de interpretação do precedente vinculante do STF, aplicando indevidamente o Tema 1
.
184 a uma execução que não se enquadra como de baixo valor.

Portanto, a sentença recorrida deve ser reformada, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido que a Lei Estadual no 10.496/2017 estabelece o limite de 160 UPF/MT para execuções de pequeno valor, sendo que execuções acima desse patamar não se sujeitam às restrições previstas na referida lei:

"A extinção de execução fiscal fundada em valor inferior a 160 UPF/MT, nos termos da Lei Estadual n. 10.496/2017, é faculdade exclusiva da Fazenda Pública estadual, sendo vedada sua decretação de ofício pelo
Poder Judiciário." (TJMT, Apelação Cível n. 0029212-72.2014.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE
3.11.2025
)

No mesmo sentido, este Tribunal já decidiu que não cabe ao Poder Judiciário extinguir de ofício execução fiscal cujo valor supera os limites legais de baixo valor:

"Não cabe ao juízo extinguir de ofício execução fiscal por ausência de interesse de agir em razão do valor da causa, quando a legislação específica apenas faculta ao ente público o não ajuizamento ou desistência das ações de cobrança." (TJMT, Agravo Interno em Apelação, N.U 0050412-72.2013.8.11.0041
, Rel. Des. Mario Roberto
Kono
de Oliveira, DJE 8.8.2025
)

O Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento consolidado no sentido de que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor é faculdade da Fazenda Pública, conforme Súmula 452:

"
Súmula 452/STJ: A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.
"

Portanto, a sentença recorrida contraria não apenas o Tema 1
.
184 do STF, mas também a jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser reformada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reforma
a sentença
e determ
inar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026